Tribunal: TJDFT
Processo: 0021269-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021269-48.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL – SETRANSP/DF E TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DO DF (STPC). LEI DISTRITAL N.o 3.701/2005. RESPONSABILIDADE DO BRB S.A. PELA COMERCIALIZAÇÃO DOS VALES-TRANSPORTE DO STPC. CONTROVÉRSIA SOBRE O MONTANTE DEVIDO AO BANCO PELAS DESPESAS EFETUADAS COM ESSA ATIVIDADE. 1. Em seu art. 2o, caput, a Lei Distrital n.o 3.701/2005, que revogou a Lei Distrital n.o 2.661/2001, dispõe que “a emissão, comercialização, controle e resgate dos vales-transporte serão realizados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros e das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros – SETRANSP”. Ao assim dispor, retirou a competência que era atribuída ao BRB S.A. pela Lei Distrital n.o 2.661/2001 para a comercialização dos vales-transporte do STPC e a transferiu para o SETRANSP. Entretanto, restou incontroverso nos autos que a rede de atendimento do BRB S.A. foi utilizada para instrumentalizar as vendas, razão pela qual o banco apelante tem o direito a ser ressarcido das despesas que efetuou para essa finalidade. 2. O montante arrecadado pelo STPC, no período de 6/8/2005 a 30/6/2007, corresponde ao informado pelo DFTrans, pois, segundo o art. 1o, § 1o, da Lei n.o 3.701/2005, incumbe ao DFTrans emitir os relatórios dos valores mensais arrecadados pelo sistema e os enviar ao BRB S.A. Partindo dessa premissa, o laudo pericial, analisando a documentação contábil juntada aos autos, apurou o montante total apurado no período, a partir dos relatórios emitidos pelo DFTrans ao BRB S.A., e também, utilizando-se de operação matemática simples, verificou a parcela do total que deveria ser retida para o pagamento de custas e despesas administrativas e a fiscalização a cargo da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Distrito Federal (3,846% do montante bruto arrecadado pelo sistema). 3. O valor do ressarcimento devido ao BRB S.A. pelas despesas feitas com a disponibilização de sua rede de atendimento para instrumentalizar as vendas de vales-transporte corresponde ao ajustado em contrato com o SETRANSP, em 2001, posteriormente aditado, em 2003, sem prazo de vigência estipulado. A lei posterior não prejudica o ato jurídico perfeito, de modo que a superveniência da Lei Distrital n. 3.701/2005 não invalidou ou revogou esse ajuste, também porque não se mostra com ele incompatível. 4. Não invalida o laudo a emissão de opiniões jurídicas sobre o caso, notadamente se a análise do objeto da perícia não pode ser feita de maneira dissociada do exame da legislação de regência. Ademais, o juiz não está adstrito ao laudo, podendo corrigir eventuais falhas na perícia ou desconsiderar pontos falhos da prova técnica, em especial naquilo que for pertinente à interpretação de normas jurídicas. 5. Apelo não provido O recorrente aponta violação ao artigo 473, §2o, do Código de Processo Civil, argumentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora, ao aprovar o laudo pericial cuja nulidade pleiteia, deixou de se atentar para o fato de que o perito, a seu exclusivo critério e em face de lacuna da lei de regência, determinou a alíquota a incidir para a apuração do valor do ressarcimento debatido na presente demanda. Sustenta que o expert extrapolou a sua função contábil, colmatando e integrando lacuna normativa. Por fim, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente na peça recursal que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, colacionando precedente daquele sodalício, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Em sede de contrarrazões, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros e das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Distrito Federal – SETRANSP/DF, pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos artigo 473, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que a turma julgadora consignou, verbis: “Diversamente do consignado pelo apelante, irrepreensível a conclusão de que o ajuste celebrado entre o recorrente e o SETRANSP permanece em vigor. Em primeiro lugar, porque o aditamento ao contrato foi celebrado sem prazo de vigência e não há nos autos qualquer documento ou prova comprovando que as partes distrataram o que nele estava previsto. Em segundo lugar, porque a Lei Distrital n.o 3.701/2005, superveniente a esse ajuste, não é com ele incompatível. Em terceiro lugar, porque segundo o art. 5o, inciso XXXVI, da CR, “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Por fim, cabe ressaltar que não há qualquer nulidade a ser declarada em relação ao laudo. O trabalho realizado pelo nobre expert foi técnico, fundamentado e suficientemente detalhado, tendo sido respondidos os questionamentos formulados pelas partes. Não invalida o laudo a emissão de opiniões jurídicas sobre o caso, notadamente em hipóteses como a dos autos, em que a análise do objeto da perícia não pode ser feita de maneira dissociada da legislação de regência. Ademais, o juiz não está adstrito ao laudo, podendo corrigir eventuais falhas na perícia ou desconsiderar pontos falhos da prova técnica, em especial naquilo que for pertinente à interpretação de normas jurídicas” (ID . 23845663 - Pág. 10). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SÚMULA 284/STF. LIMITES DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INDENIZAÇÃO. LIMITES. EXTENSÃO DO DANO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE DO LAUDO PERICIAL. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ. (...) 6. Derruir a conclusão a que chegou a Corte de origem, no sentido de que não há qualquer ilegalidade no laudo pericial, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.871.781/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/11/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Finalmente, “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ainda a propósito do tema confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1802233, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/3/2021. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029